Tribunal: TJES
Processo: 5026145-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026145-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELLI ELONA MURARI DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS
FUNDAMENTAIS
. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RÉ
PORTADORA DE
TRANSTORNO MENTAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de medida protetiva ajuizada pelo Ministério Público, que decretou a revelia, confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para fixar medidas restritivas à aproximação da apelante e contato com os genitores, com imposição de multa e advertência quanto ao crime de desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de nomeação de curador especial à ré portadora de transtornos mentais graves implica nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes; (ii) determinar se os efeitos da tutela de urgência devem ser mantidos, mesmo diante da anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de curador especial para ré portadora de esquizofrenia, transtorno bipolar e histórico de surtos psicóticos, ainda que não interditada, configura nulidade insanável do processo, nos termos dos arts. 72, I, e 245 do CPC, por comprometer sua plena capacidade de se defender em juízo.

Os laudos médicos juntados em sede recursal comprovam grave comprometimento mental da recorrente, com histórico de internações, alucinações, ideação suicida e acompanhamento psiquiátrico contínuo, elementos suficientes para reconhecer a incapacidade processual.

A citação diretamente realizada à parte mentalmente incapaz, sem a prévia designação de curador especial, viola o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ensejando a anulação da citação e dos atos processuais subsequentes.

A nulidade formal dos atos processuais não afasta, por si só, os indícios de risco à integridade física e psíquica das vítimas idosas, razão pela qual se impõe a manutenção dos efeitos da tutela de urgência deferida até nova decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nomeação de curador especial à parte com transtorno mental grave, ainda que não interditada formalmente, acarreta nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

A verificação judicial de incapacidade processual pode ser suprida por laudos médicos idôneos apresentados nos autos, sendo dispensável prévia interdição.

A nulidade dos atos processuais não implica revogação automática das medidas protetivas de urgência deferidas, que podem ser mantidas para resguardar a integridade das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 72, I e parágrafo único, 245.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1022283-78.2016.8.26.0506, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 20.02.2019; TJSP, Apelação Com Revisão 9047287-06.2000.8.26.0000, Rel. Des. Caetano Lagrasta, j. 14.09.2002; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.190582-3/001, Rel.ª Des.ª Ana Paula Caixeta, j. 25.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5026145-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELLI ELONA MURARI DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto por
GISELLI ELONA MURARI DA CUNHA
contra a r. sentença de ID n. 44763389, proferida pelo
J
uízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/
ES -
Comarca da Capital, que, em sede de medida protetiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, decretou a revelia da parte ré, confirmou a liminar deferida no ID 30899443 e julgou procedente a pretensão autoral para determinar
à apelante
: (i) o afastamento
da
residência
d
os
genitores
,
r
estando
vedado o ingresso no referido imóvel
; (ii)
manutenção da
distância mínima de 300 (trezentos) metros d
os genitores
; e (iii)
não realizar
contato com
os genitores
por qualquer meio de comunicação, tudo sob pena de responsabilização por crime de desobediência, e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis à espécie.

Em suas razões recursais (ID. 45517725), a recorrente alega, em síntese, que: (i) a sentença deve ser anulada por ausência de nomeação de curador especial, uma vez que a ré é portadora de esquizofrenia, não podendo se defender adequadamente; (ii) os documentos médicos acostados ao recurso comprovam a sua incapacidade e vulnerabilidade psíquica; (iii) as provas apresentadas na inicial são insuficientes para demonstrar a prática de violência conforme relatado; (iv) as atitudes da apelante decorrem de provocação do genitor, não havendo dolo ou intenção de causar mal aos pais; (v) por fim, pede que a medida protetiva seja revogada e que a ação seja julgada improcedente.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para

anular a sentença recorrida e determinar a nomeação de curador especial ou, subsidiariamente, reformar a decisão para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público
.

Contrarrazões no evento ID. n.º 10673360, nas quais, preliminarmente, a parte alega (I) que a apelante foi devidamente citada e que não há nos autos comprovação de incapacidade absoluta no momento da citação; (II) que o Ministério Público não tinha ciência da condição clínica da ré quando ajuizou a ação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
ID. nº.
11084019, manifesta
ndo
-se
favoravelmente à preliminar de nulidade da sentença
desde citação, com reabertura do prazo para defesa e nomeação de curador especial,
acolhendo o argumento da
incapacidade da ré
em face de comprovada
esquizofrenia e histórico de surtos psicóticos
, inclusive com
ideação suicida
, conforme laudos médicos acostados no recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA
CITAÇÃO E DA
SENTENÇA

A apelante alega, em sede preliminar, a nulidade da citação e da sentença, sustentando que é pessoa portadora de esquizofrenia e outros transtornos mentais severos, o que a torna incapaz de exercer plenamente sua defesa em juízo sem a assistência de curador especial. Para tanto, junta aos autos diversos documentos médicos que atestam seu comprometimento psiquiátrico, destacando episódios de surtos psicóticos, alucinações auditivas, anorexia nervosa, ideação suicida, além de reiteradas internações e acompanhamento por CAPS desde 2016.

A análise dos autos, em especial dos documentos médicos carreados em sede recursal, revela um quadro fático que não pode ser ignorado pelo julgador. A apelante possui um longo histórico de acompanhamento psiquiátrico, tendo sido diagnosticada com esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno de personalidade emocionalmente instável. Os relatórios descrevem eventos de extrema gravidade, como internação por surto psicótico, durante o qual a apelante apresentava alucinações auditivas, ideação suicida e comportamentos de automutilação. O tratamento contínuo no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) desde 2019 e o uso de medicação controlada reforçam a cronicidade e a seriedade de sua condição.

Ainda que não tenha sido formalmente decretada a interdição, a existência de provas idôneas que indiquem a incapacidade da apelante ensejam a necessidade de nomeação de curador especial (artigos 72, I, e 245 do CPC). O reconhecimento da incapacidade, para efeitos processuais, pode decorrer da verificação, em juízo, de limitações psíquicas graves que impeçam o exercício pleno da autodefesa.

No caso, considerando os laudos médicos juntados nos autos, no sentido de que a apelante é portadora de esquizofrenia, fazendo acompanhamento de saúde mental desde o 15 (quinze anos), com episódios de ansiedade, nevosismo, tensão, crises psicóticas e tentativas de suicídio e, diante a ausência de informação de interdição da parte autora, necessário e faz a nomeação de curador especial para atuar no feito, nos termos do art. 72 do CPC

Os documentos apresentados em sede recursal são suficientes para demonstrar que a ré, no momento da citação e do trâmite da ação originária, não detinha plena capacidade de compreender os atos processuais ou de se defender adequadamente. Tal condição, inclusive, foi reconhecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou expressamente pelo acolhimento da preliminar de nulidade e pela reabertura do prazo de defesa, com a designação de curador especial.

Compulsando os autos, constata-se que ocorreu, em primeiro grau, nulidade processual insanável, por duas razões : (1ª) a citação foi realizada, inadequadamente (CPC/2015, artigo 245), na própria pessoa portadora do transtorno mental; (2ª) não foi oportunamente nomeado e citado curador especial para defesa dos interesses da apelante (CPC/2015, artigos 72, I e parágrafo único, e 245). Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – NULIDADE PROCESSUAL – PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL – AUSÊNCIA DE DEFESA E DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – Incapacidade do corréu Marcos constatada por avaliação médica – Ausência da participação, na origem, do Ministério Público – Evidente prejuízo do exercício do direito de defesa – Nulidade processual insanável, ficando preservados, por ora, o acervo probatório produzido e os efeitos das tutelas provisórias deferidas. – Reexame necessário provido. (TJSP; Apelação Cível 1022283-78.2016.8.26.0506; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)

Processo civil. Réu citado por edital. Ausência de nomeação de Curador Especial. Nulidade processual. Art. 9o, II, CPC. Processo anulado. Processo Civil. Fundada suspeita de incapacidade mental da parte. Ausência de providências para esclarecimento da questão. Sentença proferida. Nulidade Processual. Art. 265, I, e art. 9o, I, do CPC. Processo Anulado. Processo Civil. Sentença. Dispositivo impreciso, decorrente de premissa incerta. Ausência de requisito essencial. Decisão nula. Tutela antecipada. Processo anulado. Tutela deferida para continuidade de recebimento de benefício previdenci
á
rio, na parte incontroversa. Verossimilhança demonstrada.(TJSP; Apelação Com Revisão 9047287-06.2000.8.26.0000; Relator (a): Caetano Lagrasta; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Aparecida - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 14/09/2002)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - RÉUS INCAPAZES - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - NULIDADE PROCESSUAL - INVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS.
- Verificada a incapacidade dos réus, portadores de doença mental, cabe ao juiz nomear-lhes curador especial, sob pena de nulidade (art. 72, I, do CPC/15). - Nulidade processual decretada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.190582-3/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021)

Dessa forma, a decretação da nulidade é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio processual e assegurar o justo desenvolvimento do feito.

Verifica-se patente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impondo-se a anulação dos atos processuais a partir da citação.

Contudo,
é imperioso ressaltar que a anulação dos atos processuais por vício formal não desconstitui, por si só, a situação de risco a que os genitores, idosos, favorecidos pela medida, estavam aparentemente submetidos. A proteção à vida e à integridade física dos mesmos é um bem jurídico de primeira grandeza. Por essa razão, c
onsiderando os indícios de risco à integridade física e psíquica dos idosos protegidos, medida de rigor é a manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida no ID. 30899443, até nova decisão judicial que, à luz do contraditório plenamente assegurado, reaprecie a necessidade das medidas protetivas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e,
acolhendo a preliminar de nulidade por ausência de curador especial
,
DECLARO A NULIDADE

da citação da recorrente e de todos os atos processuais subsequentes,
determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa, com a nomeação de curador especial
, nos termos dos artigos 72, I, e 245 do CPC.
MANTENHO, entretanto, os efeitos da decisão liminar proferida em ID. 30899443, até nova manifestação judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
e,
acolhendo a preliminar de nulidade por ausência de curador especial
,
DECLARO A NULIDADE

da citação da recorrente e de todos os atos processuais subsequentes,
determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa, com a nomeação de curador especial
, nos termos dos artigos 72, I, e 245 do CPC.
MANTENHO, entretanto, os efeitos da decisão liminar proferida em ID. 30899443, até nova manifestação judicial.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto
.